Tribunal: TJSP
Processo: 1025333-45.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE MULTA. PROCON. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. PRELIMINARES. (a) ilegitimidade do PROCON. Inocorrência. Atribuições legais da ANEEL que não excluem a legitimidade do PROCON para proteção de consumidor e relações de consumo; (b) nulidade da autuação por ausência de motivação e fundamentação. Inocorrência. Todos os procedimentos legais foram observados

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE MULTA. PROCON. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. PRELIMINARES. (a) ilegitimidade do PROCON. Inocorrência. Atribuições legais da ANEEL que não excluem a legitimidade do PROCON para proteção de consumidor e relações de consumo; (b) nulidade da autuação por ausência de motivação e fundamentação. Inocorrência. Todos os procedimentos legais foram observados tanto na lavratura do auto de infração quanto no procedimento administrativo instaurado. Preliminares rejeitadas.
2. MÉRITO. Empresa de energia elétrica que deixou de restituir aos consumidores quantia indevidamente cobrada, pelo valor igual ao dobro do excesso. Autuação e imposição de penalidade por descumprimento ao disposto no art. 42, par. único, da Lei no 8.078/90. Subsistência do auto de infração. Regular procedimento administrativo, no qual foram observados o contraditório e a ampla defesa. Conjunto comprobatório que demonstra de forma inequívoca a existência das cobranças indevidas. Irrelevante para a autuação a existência ou não de má-fé. Manutenção do volume da multa. Condição econômica do infrator que é critério legalmente previsto e visa reprimir e prevenir violações aos direitos dos consumidores.
4. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC). Possibilidade. Majoração, com observância dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Sentença de improcedência da ação mantida.
6. Recurso do requerido provido em parte e recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025333-45.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, são
apelados/apelantes EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A (ATUAL
DENOMINAÇÃO) e EDP BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, vencido parcialmente o
Des. J. M. Ribeiro de Paula, que declara, deram parcial provimento ao recurso do
PROCON e negaram provimento ao recurso da autora. Sustentou oralmente a Dra.
Carla Teixeira Morgado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 31.011
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025333-45.2018.8.26.0053
APELANTE/APELADA:
FUNDAÇÃO
DE
PROTEÇÃO
E
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - PROCON/SP
APELADA/APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
Juiz de 1a instância: Sérgio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. NULIDADE DE MULTA.
PROCON. EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA.
1. PRELIMINARES. (a) ilegitimidade do PROCON. Inocorrência.
Atribuições legais da ANEEL que não excluem a legitimidade do
PROCON para proteção de consumidor e relações de consumo;
(b) nulidade da autuação por ausência de motivação e
fundamentação. Inocorrência. Todos os procedimentos legais
foram observados tanto na lavratura do auto de infração
quanto
no
procedimento
administrativo
instaurado.
Preliminares rejeitadas.
2. MÉRITO. Empresa de energia elétrica que deixou de restituir
aos consumidores quantia indevidamente cobrada, pelo valor
igual ao dobro do excesso. Autuação e imposição de
penalidade por descumprimento ao disposto no art. 42, par.
único, da Lei no 8.078/90. Subsistência do auto de infração.
Regular
procedimento
administrativo,
no
qual
foram
observados o contraditório e a ampla defesa. Conjunto
comprobatório que demonstra de forma inequívoca a
existência das cobranças indevidas. Irrelevante para a
autuação a existência ou não de má-fé. Manutenção do
volume da multa. Condição econômica do infrator que é
critério legalmente previsto e visa reprimir e prevenir
violações aos direitos dos consumidores.
4. Honorários advocatícios fixados por equidade (art. 85, §§ 2o,
3o e 8o, do CPC). Possibilidade. Majoração, com observância
dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Sentença de improcedência da ação mantida.
6. Recurso do requerido provido em parte e recurso da autora
desprovido.
Trata-se de ação ajuizada por EDP São Paulo Distribuição de
Energia S/A em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCON, objetivando a anulação do Auto de Infração no 04472-D8,
lavrado pela ré por descumprimento do disposto no artigo 42, parágrafo
único, da Lei no 8.078/90 (deixar de restituir aos consumidores quantia
indevidamente cobrada, pelo valor igual ao dobro do excesso).
A r. sentença julgou improcedente a ação, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência,
condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados
por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no
disposto no artigo 85, § 8o, do diploma processual vigente. Custas e
despesas ex lege (fls. 628/635).
Ambas as partes apelaram.
A Fundação PROCON se insurge contra o arbitramento da
verba honorária por equidade. Sustenta, em síntese, que os honorários
sucumbenciais devem ser fixados, como regra geral, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e que o critério da equidade é
regra excepcional, de aplicação subsidiária, nos limites estritos do
disposto no § 8o do artigo 85 do mesmo diploma legal, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (fls. 639/643).
A
Autora,
por
sua
vez,
sustenta,
preliminarmente,
ilegitimidade de o PROCON praticar atos de competência exclusiva da
ANEEL e ausência de motivação e fundamentação para a autuação, visto
que não houve infração ao artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática de ato lesivo ao consumidor e de má-fé, a força dos acordos
homologados junto ao PROCON e impossibilidade de repetição de
indébito. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa, sob o
fundamento de que o valor é excessivo e afronta o princípio da
proporcionalidade (fls. 645/697).
Os recursos foram respondidos (fls. 710/716 e 720/768).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 777).
É o relatório.
Trata-se de ação ajuizada por empresa de energia elétrica
objetivando o reconhecimento da nulidade de auto de infração lavrado
pelo PROCON, em decorrência de 04 (quatro) reclamações de
consumidores de energia.
Narra a inicial que, após as diligências efetuadas e mesmo
com a solução dos problemas, o réu lhe impôs o dever de pagar multa de
R$ 1.508.240,00 (um milhão, quinhentos e oito mil, duzentos e quarenta
reais), sem base de cálculo e não fundamentada na materialidade de
infração, ignorando completamente os acordos firmados e homologados
em São José dos Campos. Após defesa administrativa, a multa foi reduzida
para R$ 690.302,28 (seiscentos e noventa mil trezentos e dois reais e vinte
e oito centavos), com aplicação da atenuante de 1/3, por ser primária.
Afirma ainda que não há legitimidade do PROCON para fiscalizar e
sancionar questões específicas do serviço de fornecimento de energia
elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Razão, todavia, não lhe assiste.
Inicialmente,
não
merece
prosperar
a
alegação
de
ilegitimidade do PROCON para aplicar a multa.
Como é cediço, o código consumerista, a fim de coibir a
prática de atos prejudiciais aos consumidores, prevê a aplicação de
sanções administrativas, atribuindo a todos os entes políticos,
concorrentemente, a competência para fiscalizar e controlar o mercado
de consumo (artigos 55 e 56).
No Estado de São Paulo, a Lei no 9.192, de 23 de novembro de
1995, instituiu o PROCON (Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor), órgão responsável pela defesa do consumidor, sendo
previsto, dentre suas atribuições, a fiscalização às leis consumeristas e a
faculdade de aplicação das respectivas sanções (art. 3o, XI).
Com fundamento nas legislações supramencionadas, a
Fundação PROCON edita Portarias Normativas, conferindo concretude e
operabilidade à sua atividade, bem como expõe os critérios para a
aplicação das multas, o que aumenta a segurança dos administrados, que
passam a conhecer a forma de cálculo utilizada para a aplicação das
sanções administrativas respectivas.
Ressalte-se que a atividade da ANEEL, enquanto agência
reguladora (Lei no 9.427/96), fiscaliza a prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica sob a ótica da concessão e não exclui a
atuação do PROCON na proteção e defesa dos interesses dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidores, pois são esferas distintas e totalmente conciliáveis.
Ademais, conforme bem consignou o ilustre Magistrado
singular, “o CDC é claro ao dispor que a atuação das agências reguladoras
ou setorizadas é concorrente com a atuação dos órgãos de defesa do
consumidor (artigo 56, caput, do CDC)” (fls. 629).
Portanto, detém o PROCON legitimidade para aplicar multa às
concessionárias de energia elétrica quando verificada lesão a direito do
consumidor, pois inegável a relação de consumo entre os usuários e
fornecedores de serviços públicos.
Nesse sentido a jurisprudência desta C. Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. (...)
PROCON. Controle, fiscalização e aplicação de sanção administrativa.
Competência. Reconhecimento. A atividade desenvolvida pela ANEEL, na
condição de agência reguladora, na forma da Lei n. 9.427 de 26.12.96,
não inibe a atuação do PROCON para a proteção e defesa dos interesses
envolvidos na relação consumerista. O PROCON desempenha sua tarefa
dentro da competência legal reservada pela Lei Federal n.o 8.078/90 e
pela Lei Estadual n.o 10.177/98. Não se forma um quadro de conflito de
interesses entre a ANEEL e o PROCON, porquanto o sistema recepciona a
possibilidade de órgãos diversos exerceram atribuições fiscalizatórias
sobre a mesma pessoa jurídica. (...) NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(AI no 0047795-51.2013.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Júnior,
9a Câmara de Direito Público, j. 28.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não se vislumbra a alegada ausência de motivação e
fundamentação para a autuação. Ao contrário, verifica-se que todos os
procedimentos legais foram observados tanto na lavratura do auto de
infração1 quanto no procedimento administrativo2 instaurado, em
observância aos ditames da Lei no 10.177/98, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.
Vencida as preliminares, ao mérito.
In casu, busca a Autora a anulação do Auto de Infração no
4442 D9, lavrado pelo PROCON em 25.09.2014, por afronta ao artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor3, por deixar de
restituir aos consumidores quantia indevidamente cobrada pelo valor
igual ao dobro do excesso, conforme reclamações de clientes
identificadas pelos números (fls. 56).
Segundo o PROCON, deixou a autora de restituir aos
consumidores quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro
do excesso, conforme reclamações identificadas pelos números
0114000060-2; 0114000175-8, 0114000388-0 e 0114006218-6. Por esse
motivo, lavrou o impugnado auto de infração, por inobservância ao artigo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, considerando
como prática abusiva.
1 Fls. 56
2 Fls. 57/484
3 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido
a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, por sua vez, aduz que a autuação é nula, por
ausência de motivação e fundamentação. Além disso, sua conduta não
pode ser considerada como abusiva e, portanto, inexiste violação ao
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta
ainda que a multa, tal como aplicada, é excessiva, o que afronta os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Razão, todavia, não lhe assiste.
Em primeiro lugar, não prospera também a alegação da
autora no sentido de que seguiu as determinações contidas no artigo 113
da Resolução ANEEL no 414, de 09 de setembro de 20104, a qual prevê as
hipóteses de compensação em faturamento.
Com efeito, verifica-se que a referida Resolução da ANEEL
expressamente prevê a devolução em valor igual ao dobro do que foi pago
4 Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela
média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das
sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:
I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não
recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e
II - faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à
constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento
imediatamente anteriores à constatação.
§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do
período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas
faturas de energia elétrica subsequentes.
§ 2o Na hipótese do inciso II, a distribuidora deve providenciar a devolução das quantias recebidas indevidamente
acrescidas de atualização monetária com base na variação do IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
calculados pro rata die, em valor igual ao dobro do que foi pago em excesso, salvo hipótese de engano justificável.
§ 3o Caso o valor a devolver seja superior ao valor da fatura, o crédito remanescente deve ser compensado nos
ciclos de faturamento subsequentes, sempre considerando o máximo de crédito possível em cada ciclo. (Redação
dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em excesso (art. 113, § 2o), tal qual o artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, obrigação não cumprida pela autora e
que ensejou a lavratura do auto de infração impugnado.
Trata-se de uma proteção voltada ao consumidor e decorre
da própria responsabilidade objetiva do fornecedor instituída pelo Código
de Defesa do Consumidor, com o intuito de evitar cobrança indevida que,
se ocorrer, implica em punição ao fornecedor, consistente na devolução
em dobro.
No caso dos autos, o conjunto comprobatório demonstra de
forma inequívoca a existência das cobranças indevidas, pois admitidas
pela própria empresa e devidamente comprovadas pelas reclamações dos
consumidores (fls. 58/128).
Ressalte-se que a existência ou não de má-fé é irrelevante
para a autuação, visto que, constatada a cobrança indevida, é de rigor a
restituição do valor igual ao dobro do pagamento em excesso, acrescido
de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável, inocorrente no caso dos autos.
Diante desse panorama fático e jurídico, não há qualquer
dúvida quanto ao cometimento da infração e nenhuma prova capaz de
desconstituir o AIIM impugnado foi produzida pela autora, como lhe
competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Quanto ao volume da multa, o artigo 57 da Lei Federal no
8.078/90 prevê que a multa deve ser graduada de acordo com a gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
observado o mínimo de duzentas (200) e o máximo de três milhões
(3.000.000) de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência ou índice
equivalente que venha a substituí-lo.
E a Portaria Normativa PROCON 45/2015, que dispõe sobre o
processo administrativo sancionatório no âmbito da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor PROCON-SP, por sua vez, estabelece:
“Artigo 32. A condição econômica do autuado será aferida pela média
de sua receita bruta, apurada preferencialmente com base nos 03 (três)
meses anteriores à data da lavratura do auto de infração, podendo a
mesma ser estimada pelo Procon-SP.
§ 1o - A média da receita mensal bruta estimada pelo Procon-SP poderá
ser impugnada, no processo administrativo, no prazo da defesa, a contar
da citação do autuado, sob pena de preclusão, mediante a apresentação
de ao menos um dos seguintes documentos, ou quaisquer outros que os
substituam por força de disposição legal: (...)”
“Art. 33. A dosimetria da pena de multa será definida através da fórmula
abaixo, a qual determinará a Pena Base:
"PE+(REC.0,01).(NAT).(VAN) = PENA BASE"
Onde:
PE - definido pelo porte econômico da empresa;
REC - é o valor da receita bruta;
NAT - representa o enquadramento do grupo da gravidade da infração
(Natureza);
VAN - refere-se à vantagem.
§ 1o - O porte econômico da empresa será determinado em razão de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receita e obedecerá aos critérios de classificação para arrecadação
fiscal, recebendo um fator fixo, a saber:
a) Micro Empresa = 220;
b) Pequena Empresa = 440;
c) Médio Porte = 1000;
d) Grande Porte = 5000.
§ 2o - O elemento REC será a receita bruta da empresa, aplicando-se um
fator de correção de curva progressivo quando superior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), assim determinado:
REC = [(VALOR DA RECEITA - R$ 120.000,00) x 0,10] + R$ 120.000,00
§ 3o - O fator Natureza será igual ao grupo do enquadramento da
prática infrativa classificada no Anexo I.
§ 4o - A Vantagem receberá o fator abaixo relacionado, determinado
pela vantagem com a prática infrativa:
a) Vantagem não apurada ou não auferida = 1
b) Vantagem apurada = 2”
Portanto, a graduação da sanção deve considerar a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
nos termos do citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, se a condição econômica do infrator não fosse
sopesada para fins de determinação da multa, a reprimenda não
alcançaria seu escopo, prevenção e repressão às violações dos direitos do
consumidor.
No caso dos autos, a multa foi calculada considerando a
receita média mensal R$ 342.404.472,13 (trezentos e quarenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
milhões, quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e
treze centavos) e a infração enquadrada no grupo de gravidade III,
chegando a uma pena base de R$ 1.035.453,42 (um milhão, trinta e cinco
mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Note-se que foi acolhido o questionamento da autora em face
da estimativa de receita efetuada pela Fundação PROCON para fins de
determinação da multa e os cálculos refeitos, com base nos documentos
apresentados (fls. 404), de modo que nenhum reparo é possível quanto à
base de cálculo da penalidade imposta.
Ao final do procedimento administrativo, demonstrada a
infração ao artigo 42, parágrafo único, da Lei no 8.078/90, a multa foi
fixada no valor de R$ 690.302,88 (seiscentos e noventa mil, trezentos e
dois reais e oitenta e oito centavos), considerada a circunstância
atenuante com redução de 1/3 da pena base, conforme prevê o artigo 57
do Código de Defesa do Consumidor (fls. 428).
Em suma, o cálculo efetivado pelo PROCON observou a
legislação aplicável à espécie e o montante apurado está em consonância
com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que
deve ser mantido.
Por fim, no que tange à fixação da verba honorária,
importante tecer algumas considerações.
Como é cediço, o atual Código de Processo Civil trouxe, como
regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §§ 2o e 3o),
limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de
valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito
econômico (art. 85, § 8o). Todavia, o legislador não fez menção expressa à
fixação de honorários por equidade em casos em que o valor da causa for
elevado, como na hipótese, o que pode ocasionar distorções.
Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos
casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da
causa muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-
se ser possível, nas ações de valor da causa elevado, a apreciação
equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2o, do atual Código
de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do
advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento
diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de
valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.
Nesse contexto, tomando-se por base o proveito econômico
discutido nos autos - R$ 690.302,88 (seiscentos e noventa mil, trezentos e
dois reais e oitenta e oito centavos) -, a fixação da verba honorária com
aplicação pura e simples dos percentuais definidos no § 3o do artigo 85 do
diploma processual vigente importaria em enriquecimento sem causa do
patrono do requerido.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recentes, tem decidido no sentido da possibilidade do arbitramento da
verba honorária sucumbencial com base na equidade, destinada a evitar o
enriquecimento desproporcional com o caso concreto. A propósito: (1)
AgInt nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a Turma, j. 10.09.2019, DJe 19.09.2019); e (2) REsp
1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j. 12.02.2019,
DJe 11.03.2019.
No entanto, o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título
de honorários mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), os quais são adequados e condizentes
com a especialíssima situação dos autos, levando em consideração
inclusive o trabalho desenvolvido em grau de recurso (CPC, art. 85, § 11),
com incidência de correção monetária desde a data do julgamento da
apelação e juros de mora a partir do trânsito em julgado (CPC, art. 85, §
16).
À vista do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
requerido e nega-se provimento ao recurso da autora.

OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No_1025333-45.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO - SEF Juiz Sérgio Serrano Nines Filho
Apelantes e reciprocamente apelados
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A x FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/SP.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 31.120.3
Pesem os fundamentos do voto do eminente Relator, meu
voto é parcialmente divergente apenas quanto ao critério de fixação dos
honorários de sucumbência.
O voto vencedor do eminente Relator sorteado negou
provimento ao recurso de apelação da autora e deu parcial provimento ao do
PROCON, manteve a sentença de improcedência e fixou honorários
advocatícios por equidade no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais)5.
Para as causas de alto valor, em que a Fazenda Pública for
parte, o legislador processual de 2015 instituiu escalonamento de percentuais
nos §§ 3o e 5o do art. 85. Se assim não fosse, peço licença para dizer, será de
todo inútil essa previsão legal.
Por isso, respeitando as orientações contrárias, meu voto é
pela impossibilidade de utilização do critério da equidade para fixação de
honorários de sucumbência.
No mais, quanto aos pontos principais dos recursos,
acompanho o eminente Relator.
5 Fls. 784/797

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, meu voto diverge, em parte, com o do
relator sobre a fixação dos honorários advocatícios. Prevaleceram, em
julgamento estendido, os votos dos demais julgadores.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
13853B49
15
16
Declarações
de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
13C4A22D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025333-45.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.